Tribunal: TJPA
Processo: 0022941-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022941-54.2017.8.14.0301
APELANTE: CLAUDERSON MIRANDA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO. MÉRITO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. ENUNCIADO 539 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0022941-54.2017.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM- PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLAUDERSON MIRANDA

ADVOGADO(S): JULLY OLIVEIRA, OAB/PA 15.903, EDERSON ANTUNES GAIA OAB/PA 22.675

APELADA:
BANCO VOLKSWAGEM S.A.

ADVOGADA:CAMILA DE ANDRADE LIMA OAB/PE 1.494-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID.1708822-pág.2/5), interposto por

CLAUDERSON MIRANDA
,
em face de
sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada
, que julgou IMPROCEDENTE os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Em síntese, na Exordial constata-se que o Autor
ajuizou a presente ação em face de
BANCO VOLKSWAGEM S/A
, pretendendo a revisão de cláusulas constantes em contrato de financiamento do veículo FIAT/UNO, modelo VIVACE 1.0, 2014/2015, PUP 8677, alegando que apesar do contrato estabelecer a capitalização mensal de juros, não vem albergada por qualquer cláusula contratual entabulada entre as partes expressamente, correção monetária cumulada com comissão de permanência e juros moratórios e remuneratórios acima do limite legal, onerando excessiva e unilateralmente o
contrato.

Finaliza pugnando, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; pela inversão do ônus da prova; pela tutela antecipada; pela revisão das cláusulas contratuais impugnadas; a restituição de valores pagos a maior em dobro segundo art.42 do CDC, ou sua compensação (ID.1708815-pág.4/22).

Em decisão no ID.1708817-pág.1/7, o juízo singular deferiu o pedido de justiça gratuita, porém, indeferiu a tutela antecipada.

Em contestação (ID.1708818-pág.2/10), o BANCO VOLKWAGEM, alega a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização e da comissão de permanência, devendo ser observado o princípio do pact sunta servanda. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

O juízo singular
julgou improcedente a presente ação nos seguintes termos (ID.1708821-pág.1/10)

“FACE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE, os pedidos e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade da referida verba, em relação ao autor, salvo prova de que tenha condições de arcar com os honorários e custas, nos termos do disposto no artigo 12 da lei 1.06/50”

Em sede de razões recursais (ID.1708822 - pág. 2/5) a parte apelante alegou que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança, a restituição dos valores cobrados acima do pactuado, em dobro. Por fim requer a inversão da sucumbência.

Em Contrarrazões, a parte apelada pugna que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau (ID.1708823-pág.2/8),

O Recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012,
caput
CPC), (ID.1803612-pág.1/2).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (
ID.1708817-pág.1/7
). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

DO MÉRITO

Da alegação de erro in judiciando – matéria incontroversa sobre a capitalização de juros e inexistência de previsão de cláusula contratual prevendo a capitalização de juros

O autor sustenta ser incontroverso o argumento da abusividade da cobrança de juros de forma capitalizada, tendo em vista que o réu, em sede de contestação, não contraditou tal alegação.

Não merece prosperar tal afirmação, tendo em vista que, na contestação, o réu apresenta um título exclusivo para a defesa da capitalização de juros pelas financeiras (ID 1708818 –pág.11) onde defende a legalidade do acúmulo mensal de juros, fundamentando seus argumentos na Medida Provisória 1.963-17/2000 e em decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Ato seguinte, sustenta a parte recorrente inexistir no contrato pactuado cláusula prevendo de forma clara a capitalização de juros e sua periodicidade. Sobre tal alegação entendo não assistir razão à parte recorrente, tendo em vista que no item III do contrato (Características da Operação de Crédito) há indicação expressa que a taxa de juros se dará na forma capitalizada (ID 17088818-pág.11), a quantidade de parcelas a serem pagas e o valor de cada parcela, as quais já foram previamente estabelecidas em valor fixo, estando, portanto, a parte apelante previamente informada sobre todas as cobranças, condições e encargos resultantes da contração em comento.

Ainda no item III do contrato acostado aos autos (ID.1708818-pág.11), evidencia-se a expressa previsão das taxas de juros mensal (1,94%) e anual (25,93%) vislumbrando-se que a segunda é superior ao duodécuplo da primeira, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada e a previsão contratual da capitalização dos juros em período inferior a um ano. Ademais as referidas taxas se encontram abaixo dos parâmetros da taxa média de mercado praticada em operações da mesma natureza na época da celebração do contrato, - em novembro de 2015, que foi de 26,18% ao mês, consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do

Banco Central
https://www.bcb.gov.br/pt-br/txju
r
os/path=conteudo%2Fixered%2FReport%2FTaxasCreditoconsolidadaspor

Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados.

Neste sentido é a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO.

SÚMULAS

283 E 284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n.

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel.

Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) – (grifo nosso).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado nº 539, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim publicadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20. Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26. Publicado em 2018-07-04).

DA LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO:

Em concordância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há limite pré-estabelecido para fixação dos juros contratuais nos contratos bancários, vigorando a liberdade de contratação. A Súmula 596/STF afastou a limitação com base na Lei de Usuras, ao passo que a Súmula 648/STF, cujo enunciado é o mesmo da Súmula Vinculante n. 7/STF, sepultou qualquer interpretação de limitação pela norma do art. 192, §3° da CF.

Neste contexto, foi aditada a Súmula 382/STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", decidindo o STJ que são inaplicáveis as disposições dos artigos 591 e 406 do CC aos contratos bancários.

Todos os entendimentos mencionados deram ensejo à Orientação 1 do REsp. Repetitivo 1.061.530/RS:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

Compulsando os autos, verifica-se que, os juros remuneratórios estão contratualmente previstos (ID 17088818-pág.11), são compatíveis com a média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, conforme demonstra as taxas de juros divulgadas pelo Banco Central em sua página na Internet.

Ademais, a referida taxa se trata de um referencial a ser considerado. Não é um limite imposto às instituições financeiras, só cabendo a redução da taxa firmada no contrato quando esta discrepe substancialmente da média de mercado em situações similares (AgInt no AREsp 949.978/RS, DJe 25/10/2017; AgInt no AREsp 1.165.422/MS, DJe 15/12/2017), considerando-se abusivas, diante do caso concreto, "taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média" (STJ, AREsp n° 469.333 -RS, DJe 04/11/2014). Portanto, não há de se falar em taxa de juros acima do mercado.

Do pedido de repetição do indébito.

No concerne ao pedido de repetição de indébito, tendo em vista que o contrato não carece de revisão quanto as cláusulas dos juros a incidir na fase de adimplemento e que não foi comprovado pagamento cumulativo de encargos moratórios, não há que se falar em restituição de indébito.

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos, e com o autor

arcando com a totalidade dos ônus sucumbenciais, ficando a cobrança suspensa em face de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, entretanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

Belém ____de_______________________ de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021